Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017525-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), HILTON HRIL MARTINS MAIA - CPF: 008.063.974-70 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), JORGE OTAVIO DOS SANTOS - CPF: 011.322.148-74 (ADVOGADO), VALTER LUCIO LELIS FONSECA - CPF: 010.698.794-10 (ADVOGADO), EDNARDO PINHEIRO LEANDRO - CPF: 045.622.703-22 (ADVOGADO), RAUNY CARVALHO SILVA - CPF: 017.755.425-80 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 038.330.218-88 (ADVOGADO), ANA PAULA CARDOSO - CPF: 441.906.598-27 (ADVOGADO), VICTOR MARQUES VIEIRA - CPF: 408.626.708-02 (ADVOGADO), PRISCILLA DAMARIS CORREA - CPF: 609.178.068-91 (ADVOGADO), GILDO JUNIOR ROSA DA SILVA - CPF: 110.938.098-41 (ADVOGADO), IGOR JOSE MAGRINI - CPF: 267.610.218-47 (ADVOGADO), JOSEMAR DA SILVA BUARQUE - CPF: 057.400.098-47 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE NEVES - CPF: 293.467.838-50 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 033.450.954-83 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SOUZA FONSECA - CPF: 106.425.946-43 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CAPOSSI JUNIOR - CPF: 335.789.938-83 (ADVOGADO), JANE MEIRA GOMES - CPF: 595.763.167-15 (ADVOGADO), MATHEUS FAGUNDES JACOME - CPF: 230.772.008-13 (ADVOGADO), JESSICA KAROLINNY DA SILVA - CPF: 084.116.534-39 (ADVOGADO), BEATRIZ VINHAES WEINBERGER FURQUIM - CPF: 714.782.800-34 (ADVOGADO), CHRISTIAN TADEU IGNACIO - CPF: 261.665.998-03 (ADVOGADO), CELSO FERNANDO GIANNASI SEVERINO - CPF: 050.131.328-19 (ADVOGADO), CAROLINA BASSANETTO DE MELLO - CPF: 292.735.778-14 (ADVOGADO), CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - CPF: 038.752.266-23 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA ROMAN SIQUEIRA - CPF: 177.625.268-38 (ADVOGADO), CARLOS AFFONSO LEONY NETO - CPF: 882.911.385-91 (ADVOGADO), CAMILA CARMO DOS REIS - CPF: 303.642.268-46 (ADVOGADO), DANIEL CORREIA FONSECA - CPF: 046.020.665-69 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DE PAULA PONTES - CPF: 013.802.563-05 (ADVOGADO), DAYANE MACIEL BEZERRA DE CASTRO - CPF: 008.786.511-44 (ADVOGADO), ARTHUR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 074.270.454-83 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DA SILVA BARBOSA - CPF: 056.861.604-90 (ADVOGADO), ENIO BARATA BRAVOS - CPF: 463.600.693-34 (ADVOGADO), ELENITA DE SOUZA RIBEIRO RODRIGUES LIMA - CPF: 106.251.778-43 (ADVOGADO), ERICK MARCOS RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 305.860.358-42 (ADVOGADO), ELEANDRA CRISTINA DOMINGOS - CPF: 021.926.999-80 (ADVOGADO), EDNA BISPO DOS SANTOS - CPF: 338.441.058-08 (ADVOGADO), EZEQUIEL PEREIRA CARDOSO - CPF: 006.548.771-06 (ADVOGADO), ELZIVANIA DA SILVA SOUSA - CPF: 030.563.193-40 (ADVOGADO), EDNEY SILVA DE LIMA - CPF: 011.053.124-88 (ADVOGADO), EDNA JOSE MENDANHA - CPF: 548.525.281-87 (ADVOGADO), EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - CPF: 226.668.678-03 (ADVOGADO), FATIMA BONILHA - CPF: 025.431.348-59 (ADVOGADO), ALESSANDRA KATUCHA GALLI - CPF: 937.839.731-04 (ADVOGADO), GLEIDSON ALEXANDRE REIS - CPF: 028.930.256-09 (ADVOGADO), REGINA DE SOUZA JORGE ARANEGA - CPF: 333.334.068-29 (ADVOGADO), LILIAN BERNOLDI NASCIMENTO - CPF: 135.311.778-26 (ADVOGADO), LUZINETE MARIA GOMES - CPF: 536.677.437-34 (ADVOGADO), LUIZ KLINSMANN DE SOUSA MENDES - CPF: 607.280.793-30 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PERES - CPF: 020.002.878-24 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA FARIA - CPF: 782.401.158-53 (ADVOGADO), LUCIO FRANKLIN GURGEL MARTINIANO - CPF: 008.126.314-71 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA DA SILVA - CPF: 303.195.028-30 (ADVOGADO), LUCAS PRETTI MENEZES DE SA RIBEIRO - CPF: 053.078.034-86 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 105.068.047-20 (ADVOGADO), MAYARA GARCIA DOS SANTOS CUSTODIO - CPF: 042.597.446-40 (ADVOGADO), MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - CPF: 305.853.428-06 (ADVOGADO), JOAO VICTOR RODRIGUES DO VALLE - CPF: 993.439.401-49 (ADVOGADO), JOAO MEDEIROS NETO - CPF: 107.129.684-15 (ADVOGADO), OZIEL MATOS HOLANDA - CPF: 879.139.688-34 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DO VALE - CPF: 316.812.668-30 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MACIEL GONZALEZ MORALES - CPF: 050.125.093-07 (ADVOGADO), LORENA DE FATIMA OLIVEIRA DA CUNHA RODRIGUES - CPF: 120.999.046-69 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), CRISTIANO LESSA VIDAL - CPF: 064.818.014-00 (ADVOGADO), PAULO LAGES ALENCAR - CPF: 066.022.314-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA AURIDEA ALENCAR PEREIRA - CPF: 777.519.494-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LAUDEMIRA DE LOURDES DE FARIAS LAGES ALENCAR - CPF: 013.551.084-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA MARCIA ALENCAR DE ALBUQUERQUE LINS - CPF: 332.101.954-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LESSA VIDAL - CPF: 064.818.014-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA ALENCAR COSTA - CPF: 236.073.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE DESPEJO – INVIABILIDADE – AÇÃO EM QUE SE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA – ART. 6, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 – RISCO DE DESAPOSSAMENTO DO IMÓVEL EM QUE DESEMPENHADA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM – MEDIDA ADEQUADA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E QUE COADUNA COM O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO OBSTA PROSSEGUIMENTO DE DEMANDAS CONTRA SÓCIO, AVALISTA OU COOBRIGADO – SÚMULA Nº 581 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. “Embora a jurisprudência aponte para a não submissão da efetivação da ordem de despejo ao juízo da recuperação, (...) a prática do ato de constrição (retomada do imóvel) adotada na esfera exclusiva da ação de despejo deve exigir cautela, porquanto poderá conduzir, muitas vezes, a situações de completa inviabilidade das atividades da empresa em recuperação judicial” (STJ - Segunda Seção - CC 170.421/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 9/9/2020, DJe 14/10/2020). 3.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Inteligência do Súmula nº 581 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.
e outras (Grupo Colombo)
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial

nº 1004477-45.2020.8.11.0041,
ajuizada pelas ora agravantes em face de seus credores,
entre outras providências, deferiu o pedido recuperacional formulado pelas empresas que compõem o Grupo Colombo, e, em razão disso, seguindo o script estipulado pela lei de regência, ordenou a suspensão, “
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, II e § 4º), as execuções promovidas contra as Recuperandas, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos
”, e, por consequência, assentou que “
fica revogada a decisão anterior que concedeu a tutela de urgência
”, esta que, por sua vez, havia determinado a suspensão do processamento das “
ações de despejo ajuizadas em desfavor das empresas do Grupo Colombo, sem prejuízo das demandas também ajuizadas em desfavor de seus avalistas e coobrigados
”
(cf. Id. nº 57694944 dos autos de origem).

As agravantes sustentam ser imprescindível a permanência da ordem de suspensão do
processamento das ações de despejo ajuizada contra elas, afinal, “
a manutenção de sua atividade empresarial
(...)
está umbilicalmente relacionada com os efeitos positivos decorrentes da

decisão Id 28985152, ante a evidente necessidade de suspensão dos despejos, porquanto eventual prosseguimento poderá levar as agravantes ao estado de bancarrota
”, eis que “
afetam diretamente bens essenciais ao desempenho de suas atividades econômicas no varejo, como seus pontos de venda
”, de modo que deve prevalecer o entendimento de que “
ações de despejo ajuizadas em momento anterior ao pedido de recuperação judicial devem, obrigatoriamente, ser obstadas em prol do princípio da preservação da empresa (art. 47, LFR), a considerar que o débito perquirido na demanda originária sujeita-se ao procedimento (art. 49, LFR)
”; ainda nessa perspectiva, afirmam que também é necessária a manutenção da “
suspensão das demandas contra coobrigados/avalistas
”, sobretudo diante da

“
impossibilidade de responsabilização de terceiro por dívidas do Grupo Colombo
”, até porque, “
entendimento contrário,
(...)
permitiria violação direta ao concurso de credores, autorizando que determinados credores com dívidas concursais perseguissem satisfação do seu crédito fora do ambiente controlado e paritário promovido pela recuperação judicial, com o que não se pode compactuar
”
.

Pedem, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada

a

“
suspensão das ações de despejo ajuizadas em desfavor do Grupo Colombo e, para os casos em que já houve o despejo, com o restabelecimento dos respectivos contratos, com a consequente ‘devolução’ da posse dos imóveis às agravantes, sem prejuízo das ações ajuizadas contra seus coobrigados/avalistas, até a efetiva realização da AGC
”;
de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 103755475).

A decisão vinculada ao Id.
nº 110068996 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para “
determinar a suspensão do processamento das ações de despejo ajuizadas em desfavor das recuperandas do Grupo Colombo, e, caso a medida de liminar de despejo já tenha sido efetivada no caso, que seja revertida para reintegrá-las na posse do imóvel em questão
”.

A decisão vinculada ao Id.
nº 11915466 rejeitou os embargos de declaração interpostos pelas recuperandas/agravantes, em razão da ausência de indicação fundamentada de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e a
decisão vinculada ao Id.
nº
121307950
rejeitou os novos declaratórios interpostos na sequência pelo mesmo fundamento jurídico.

A decisão vinculada ao Id. nº 129188167 deferiu em parte o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelas recuperandas/agravantes para ordenar, em específico, a suspensão do processamento da ação de execução nº 1008689-22.2019.8.26.0011, e, em complemento, a decisão vinculada ao Id. nº 134049163 determinou “
a suspenção dos atos preparatórios/expropriatórios praticados nos autos das Execuções nº 5576731-51.2018.8.09.0093, 0001994-83.2017.8.26.0126, 1102189-74.2016.8.26.0100 e 1084866-22.2017.8.26.0100 relativos ao imóvel registrado na matrícula 111.246 do 14ª Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP
”.

Os credores GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (cf. Id. nº 112467472); CONDOMÍNIO BELO HORIZONTE (cf. Id. nº 11247488); CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO E IRB INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (cf. Id. nº 113926571); CONDOMÍNIO SP MARKET CENTER, LOJISTAS DO SP MARKET e SÃO JOAQUIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA (cf. Id. nº 114082491);
2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA, SDT 3 CENTRO COMERCIAL LTDA, CONSÓRCIO RIGUAT, CONSÓRCIO SHOPPING PARANGABA e BSC SHOPPING CENTER S.A. (cf. Id. nº
120319975); CONDOMÍNIO AMAZONAS, CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO CATUAÍ SHOPPING CENTER MARINGÁ, CONSÓRCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO BH, CONDOMÍNIO DO SHOPPING DA SERRA, BAY HILL SP ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONDOMÍNIO PRO INDIVISO DO NORTESHOPPING I, CONSÓRCIO PLAZA NITERÓI, ATHENAS PARTICIPAÇÕES S.A., BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., RIO ANIL SHOPPING, CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SAO BERNARDO PLAZA SHOPPING, EMPREENDEDOR DO SHOPPING CAMPO GRANDE – FASE I, CONSÓRCIO EMPREENDEDOR SHOPPING ESTAÇÃO, CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING TAMBORÉ e
CENTER SHOPPING S.A. (cf. Id, nº
135013162), respectivamente, ofertaram contrarrazões ao agravo de instrumento, todos eles pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer favorável ao parcial provimento do agravo, apenas para que seja assentado que, “
sob o stay period, o devedor conta com o direito de não ser despejado
”, isto é, terá o direito de permanecer no imóvel “
enquanto o prazo de blindagem permitir, levando para o plano de recuperação a dívida vencida,
(e)
se, vencido o prazo protetor, permanecer impossibilitado de pagar o aluguel, ensejará decreto de falência
” (cf. Id. nº 132022659), já que, no mais, “
devedores coobrigados por dívidas das empresas em processo de recuperação não são protegidos pela Lei 11.101/2005,
(e)
, em razão disso, as requerentes não têm legitimidade para pleitear em favor deles
” (cf. Id. nº 127245687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno
vinculados ao Id. nº
120316454
,
interposto pelas credoras
2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., PÁTIO SERTÓRIO SHOPPING LTDA, SDT 3 CENTRO COMERCIAL LTDA, CONSÓRCIO RIGUAT, CONSÓRCIO SHOPPING PARANGABA e BSC SHOPPING CENTER S.A. contra a decisão inicial que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência pleiteada pelas recuperandas/agravantes,
considerando que referida interposição recursal envolve basicamente, a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como o feito já está devidamente instruído e apto para pronto julgamento, passo diretamente ao exame do mérito do recurso principal, o que esvazia por completo o objeto do citado agravo interno. Idêntica consideração vale ao pedido de “
Revogação da Medida Liminar
” formulado pelas credoras COUNTRY SHOPPING S.A., VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., RBJ PARTICIPAÇÕES LTDA, ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF e ADMINISTRADORA DE BENS CENTRO OESTE LTDA no Id. nº 177447661.

Em rápida contextualização, antes de realizar o efetivo juízo de admissibilidade do pedido de processamento da Recuperação Judicial, a MMª. Juíza entendeu ser necessário determinar produção de laudo de constatação prévia em relação à documentação ofertada com a petição inicial, sendo que, na decisão em que nomeou

o perito responsável pelo trabalho, ela também deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas recuperandas para “
ordenar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados, por força do que dispõe o §§ 4º e 5º do artigo 6º, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial
” (cf. Id. nº 28985152 dos autos de origem); mais tarde, na decisão
objeto do
presente agravo de instrumento, ao
deferir o pedido recuperacional, admitindo o processamento da RJ do Grupo Colombo, entre outras providências, seguindo o script prescrito pela lei de regência,
a MMª. Juíza
determinou a suspensão, “
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, II e § 4º), as execuções promovidas contra as Recuperandas, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos
”, e, por consequência, revogou a “
decisão anterior que concedeu a tutela de urgência
”, por considerar que, em razão dos efeitos do período de blindagem, “
a tutela de urgência concedida anteriormente (Id. 28985152) e mantida por ocasião da decisão acerca da competência (Id. 29979512), produziu efeitos até o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial
”
(cf. Id. nº 57694944 dos autos de origem).

A crítica recursal das recuperandas a essa conclusão decisória de superveniente perda de objeto da tutela de urgência anteriormente deferida dá-se em duas frentes de batalha, de um lado, elas sustentam que “
o entendimento que melhor converge ao caso e que acompanha o sentido das resoluções atuais é o de que ações de despejo ajuizadas em momento anterior ao pedido de recuperação judicial devem, obrigatoriamente, ser obstadas em prol do princípio da preservação da empresa (art. 47, LFRE), a considerar que o débito perquirido na demanda originária sujeita-se ao procedimento (art. 49)
”, e, no outro flanco, com esteio na tese de “
impossibilidade de responsabilização de terceiro por dívidas do Grupo Colombo
”, insistem em que os efeitos da ordem de suspensão das ações também deve continuar a alcançar a situação de sócios e coobrigados.

Na decisão inicial, ao admitir o processamento deste recurso, deferi o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelas recuperandas para “
determinar
a suspensão do processamento das ações de despejo ajuizadas em desfavor das recuperandas do Grupo Colombo
”, e
assim decidi não por entender que a providência era devida por força dos efeitos do prazo de
stay period
, afinal, para processos em fase de execução, a medida seria meramente redundante (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, II), e, para os em fase de conhecimento, ineficaz, uma vez que tais efeitos não alcançam ações em que se demanda quantia ilíquida (art. 6º, §1º), como, em regra, é o caso das ações de despejo, mas sim por considera-la adequada e necessária à viabilidade do processo de soerguimento das empresas naquele momento inicial, de acordo com um juízo perfunctório de ponderação e razoabilidade a respeito da “
essencialidade
dos imóveis onde estão localizados os pontos de venda e/ou estoques das recuperandas para o desempenho e continuidade das atividades empresariais por elas desenvolvidas no varejo de vestuário
”.

Com efeito, não se ignora que a orientação predominante da jurisprudência do STJ é no sentido de que a admissão do processamento da RJ não constitui óbice ao prosseguimento da ação de despejo movida em face do recuperando no Juízo natural, seja porque, como dito, a ação de despejo envolve obrigação de natureza ilíquida, seja porque, em tais casos, o autor/locador não age propriamente na condição de credor, mas sobretudo na de proprietário do bem, de modo que “
a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação
” (STJ - Segunda Seção - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.925.508/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Nesse mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - EMPRESA LOCATÁRIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...). 2. A jurisprudência da Segunda Seção caminha no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC n. 181.436/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional. 2. Desse modo, no caso, não se verifica a existência de decisões inconciliáveis que configurem conflito de competência. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC n. 173.728/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/05). AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEMANDA ILÍQUIDA. EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados, obtendo, ao final, decisão judicial - transitada em julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da demanda. 3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - Segunda Seção - AgRg no CC n. 133.612/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 19/10/2015)

Logo, sob essa perspectiva, e sobretudo ao se considerar que há muito transcorreu o prazo do período de blindagem da presente RJ, realmente não subsiste motivo a justificar a manutenção da ordem de suspensão das ações de despejo até a realização da AGC, em especial no que concerne àquelas em que se discute relação negocial firmada após o início do processo de RJ, conforme justa queixa manifestada pelos credores na petição juntada ao
Id. nº 177447661, até porque, consoante o delimitado pela própria exposição postulatória recursal, a cognição cabível neste recurso diz respeito à situação das lides em que se discute crédito sujeito aos efeitos do processo recuperacional, e, no geral, porque, repito, por expressa disposição legal, nada impede o prosseguimento do processamento de ações de conhecimento para posterior habilitação no processo recuperacional, se for o caso, ficando a vedação apenas por conta da execução do quantia apurada ou da

determinação de atos de constrição que atinjam bens da recuperandas.

Todavia, dadas as particularidades do caso concreto, admito ser necessário estabelecer a ressalva de que eventual ordem de despejo em face das recuperandas deverá ser submetida ao crivo do Juízo recuperacional, porque, como é bem ilustrado pelo perfil dos credores que vieram a se habilitar nos autos deste agravo para objetar a pretensão das recuperandas, em sua maioria shopping centers onde estão localizadas as lojas/postos de venda, as ordens de despejo irão atingir diretamente o núcleo central e vital do modelo econômico da atividade empresarial desenvolvida pelo Grupo/recuperando, com força suficiente para, por si só, inviabilizar a busca da superação da crise econômico-financeira, e, por isso, embora a regra geral seja a de que deve
prevalecer o direito de propriedade sobre o imóvel objeto da locação, conforme a jurisprudência stjotense acima destacada, a hipótese dos autos exige, excepcionalmente, mitigação desse entendimento para compatibilizá-lo não somente à finalidade, mas à própria viabilidade do presente processo recuperacional, afinal, convenhamos, as lojas
não são só “necessárias”, e, sim, imprescindíveis e essenciais para o exercício e continuidade da atividade de empresa do Grupo Colombo.

Ou seja, nas palavras da própria Corte Superior, “
embora a jurisprudência aponte para a não submissão da efetivação da ordem de despejo ao juízo da recuperação,
(...)
a prática do ato de constrição (retomada do imóvel) adotada na esfera exclusiva da ação de despejo deve exigir cautela, porquanto poderá conduzir, muitas vezes, a situações de completa inviabilidade das atividades da empresa em recuperação judicial
” (STJ - Segunda Seção - CC 170.421/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 9/9/2020, DJe 14/10/2020), havendo, inclusive, recente precedente em que o STJ, diante da especificidade do caso concreto, decidiu pela competência do Juízo recuperacional para perquirir “
a essencialidade do bem objeto da locação para a atividade empresarial
”, e que, portanto, “
não se poderia falar em ilegalidade na decisão do juízo de primeiro grau, mantida em sede recursal, a impedir o desapossamento do imóvel enquanto vinculado ao sucesso do soerguimento
”, pois, “
em que pese teoricamente possam tramitar ambas as ações, a de despejo e de recuperação judicial, em juízos distintos, em sendo reconhecido pelo juízo da recuperação a essencialidade da manutenção da sociedade no ponto comercial em que estruturou o seu negócio, permitir-se o despejo do locatário combaliria a sociedade empresária a ponto de comprometer-se o seu soerguimento
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.784.027/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DESAPOSSAMENTO DO IMÓVEL EM QUE DESEMPENHADA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NO QUE CONCERNE. 1. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, compete ao juízo da recuperação judicial a análise acerca da essencialidade do bem para o êxito do processo de soerguimento da empresa recuperanda, ainda que a discussão envolva ativos que, como regra, não se sujeitariam ao concurso de credores.’ (AgInt no CC 159.799/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 18/06/2021) 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.784.027/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. PEDIDO DE RETOMADA DE IMÓVEL ARRENDADO. AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, compete ao juízo da recuperação judicial a análise acerca da essencialidade do bem para o êxito do processo de soerguimento da empresa recuperanda, ainda que a discussão envolva ativos que, como regra, não se sujeitariam ao concurso de credores. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ESTABELECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 159.799/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09/06/2021, DJe 18/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. 1. Segundo entendimento jurisprudencial firmado por esta Colenda Corte, nada obsta ao prosseguimento de ação de despejo ajuizada pelo proprietário locador em face de empresa em recuperação judicial, sendo certo, por outro lado, que eventual medida constritiva postulada em detrimento dos ativos financeiros da recuperanda deve ser submetida ao Juízo Recuperacional. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1835668/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ART. 47 DA LEI N. 11.101/05. 1. O art. 24, § 2º, II, do Decreto-lei 7.661/45 teve sua redação alterada com o advento da Lei nº 11.101/2005 (art. 6º, § 1º), acarretando redução das hipóteses que não se submetem aos efeitos da falência/recuperação. Assim, apenas as demandas relativas à quantias ilíquidas continuam tramitando no juízo em que estiverem sendo processadas, excluídas aquelas relativas à coisa certa, prestação ou abstenção de fato. 2. No caso, busca-se a restituição de coisa certa (despejo) e a cobrança de quantia líquida (aluguéis), cujo aferimento depende de simples cálculo aritmético. As medidas adotadas no âmbito da ação originária de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança poderão impedir o cumprimento do plano de recuperação judicial homologado e aprovado, acarretando, eventualmente, a convolação da recuperação judicial em falência. 3. O crédito extraconcursal encontra-se intimamente ligado ao "fato da falência", hipótese diversa da presente. Ainda que assim não fosse, caberia ao Juízo universal apurar se o crédito reclamado é ou não extraconcursal. 4. Ademais, a existência de contrato de compra e venda de Unidade Produtiva Isolada (Usina Santa Cruz), que estaria localizada em terras abrangidas pelo contrato de parceria agrícola, não afasta a competência do Juízo da Recuperação, se tal pactuação estiver prevista no Plano da Recuperação Judicial, como registrou a recuperanda/suscitante na petição apresentada perante o Juízo universal. Cabe ao Juízo da Recuperação verificar a idoneidade e a licitude da pactuação. 5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de São José do Rio Preto/SP.” (STJ - Segunda Seção - CC n. 119.949/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 12/9/2012, DJe de 17/10/2012)

Embora reste prejudicado a pretensão de extensão dos efeitos da ordem de suspensão das ações à situação dos sócios, avalistas e coobrigados em decorrência lógica da fundamentação acima delineada, anoto, em todo caso, que, nesse ponto, a tese recursal não encerra controvérsia ou argumento inédito, nada que a diference de outros tantos casos envolvendo a mesma questão, na verdade, bem longe disso, trata-se de debate recorrente nos tribunais nacionais, que, justamente por essa razão, foi afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sendo, então, definido e fixado o entendimento de que “
a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra. O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas Turmas de Direito Privado, sufragou a Súmula 581/STJ, segundo a qual a ‘recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.’ 3. Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente qualificado (repetitivo), o REsp n. 1.333.643/SP, no qual consta a tese (Tema 855): ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005’. 3. Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1º, 50, §1º e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005.
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1864112/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022).

Esse é a atual, pacífica e uniforme orientação de ambas as Turmas de Direito Privado do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS COM GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 581/STJ. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE COM A APROVAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES RESPECTIVOS. QUESTÕES PACIFICADAS NESTA CORTE. TEMA 855/STJ (RESP N. 1.333.643/SP). ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A SÚMULA 568/STJ. 1. Consoante decidido pela Segunda Seção no REsp n. 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra. 2. O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas Turmas de Direito Privado, sufragou a Súmula 581/STJ, segundo a qual a "recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." 3. Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente qualificado (repetitivo), o REsp n. 1.333.643/SP, no qual consta a tese (Tema 855): "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1º, 50, §1º e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
TERCEIRA TURMA
- AgInt no REsp n. 1.864.112/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/2/2022
,
DJe de 23/2/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO A COOBRIGADOS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do entendimento do STJ, "a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”

(STJ -
QUARTA TURMA
- AgInt no REsp n. 1.803.895/MT, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 4/4/2022, DJe de 8/4/2022)

Para finalizar, não obstante, reafirmo o entendimento lançado nas decisões incidentais no sentido de
que, “
em caráter excepcional, focalizando a uma situação específica, diante do cenário periclitante em que se encontram aqueles que estão sendo demandados nos autos da ação de Execução nº 1008689-22.2019.8.26.0011, de acordo com o exposto pelas recuperandas na manifestação vinculada ao Id. nº 124793696, e considerando, ainda, que, a fim de garantir a viabilidade do processo recuperacional e a preservação da empresa, cuja continuidade constitui interesse de ordem pública, é possível que o Juízo universal adote medidas atípicas, de forma casuística e excepcionais, admito que é cabível acolher o pedido de suspensão do citado processo nº 1008689-22.2019.8.26.0011, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso
(cf. Id. nº
12918816), e que, “
em sintonia com o que restou definido na decisão anterior em relação à específica situação envolvendo atos expropriatórios direcionados a bem que serve de residência da genitora do sócio das recuperandas (matrícula nº 111.246 do 14ª Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP), cabe acrescentar à decisão anterior a ordem de abstenção/suspenção de quaisquer atos expropriatórios relativos ao referido imóvel nos processos de execução listados na petição de Id. nº 129924670, a saber,
Procs. nº
5576731
-51.2018.8.09.0093; 0001994-83.2017.8.26.0126; 1102189-74.2016.8.26.0100 e 1084866-22.2017.8.26.0100
” (cf. Id. nº
134049163).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de confirmar o teor das decisões vinculadas ao Id. nº
12918816 e 134049163, e para
determinar
que as ordens de despejo/retomada do imóvel proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas devem ser submetidas ao crivo do Juízo recuperacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023